Tribunal: TJDFT
Processo: 0735636-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO. ART. 349-A DO CÓDIGO PENAL. CONSTITUCIONALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão exposta na denúncia e o condenou pela prática do crime de favorecimento real impróprio (art. 349-A, do Código Penal) à pena definitiva de 5 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.
3. Nas razões recursais, o réu/apelante, em suma, defende a inconstitucionalidade do delito do art. 349-A do CP, por não ser a conduta descrita no tipo, por si só, potencialmente lesiva à sociedade. Sustenta a atipicidade, eis que o crime em voga aplicar-se-ia apenas a visitantes, uma vez que já existiria sanção prevista na lei de execução penal para a entrada de celular em presídio. Alega ausência de prova da materialidade, à míngua de laudo de eficiência dos aparelhos celulares apreendidos, bem como a insuficiência probatória para sustentar um decreto condenatório. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da forma tentada do delito e a fixação do regime inicial aberto.
4. Contrarrazões ao ID 62177019.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 62876138).
6. Incorre nas penas do art. 349-A, do CP, favorecimento real impróprio, aquele que “Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional”.
7. Inicialmente, oportuno destacar a constitucionalidade do crime em tela, sendo legítima a opção do legislador de censurar a referida conduta como infração penal, com vistas a salvaguardar a paz social, considerando a qualidade do celular como instrumento para a prática de delitos outros, seja diretamente ou coordenando ações desta estirpe por interposta pessoa, sem olvidar que a proibição ao uso livre do aparelho telefônico se insere no contexto da restrição de direitos a que se submete o preso, atendendo aos fins retributivos e preventivos da pena, não se traduzindo em incomunicabilidade do preso, vedada pela Constituição Federal.
8. No mesmo trilhar, não há de se falar em atipicidade da conduta praticada pela pessoa que cumpre a pena, sendo supostamente a prescrição legal dirigida ao visitante, tendo em vista que a legislação não fez essa distinção, não cabendo ao aplicador da lei assim o fazer, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Ademais, convém acentuar a independência das esferas administrativa e penal, que impõem sanções de natureza diversa, aplicadas por órgãos diferentes, sendo, nesse ínterim, autônomas.
9. Prosseguindo, cumpre assinalar a prescindibilidade da realização de perícia nos aparelhos celulares apreendidos (laudo de eficiência) para se atestar a materialização do crime do art. 349-A, do Código Penal, sob o risco de esvaziamento do preceito normativo, porquanto até mesmo compartimentos/partes do objeto possibilitam uma montagem do equipamento de interlocução. Aliás, essa é a inteligência da novel súmula 661 do Superior Tribunal de Justiça.
10. Na espécie, consoante Ocorrência Policial de ID 62176971, Auto de Apreensão no 111/2024-03a DP (ID 62176965), bem como observando a prova oral firmada em juízo, verifica-se que o réu/apelante, no quando do seu retorno do trabalho externo, evadiu-se da sala de revista do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), adentrando na ala A, do bloco I, arremessando um pacote no seu interior, o qual, posteriormente, verificou-se conter 2 celulares e outros itens não pertinentes ao crime e ao processo sob exame.
11. Dessa maneira, vislumbra-se a consumação do delito, haja vista que o réu/apelante ingressou com aparelho celular no espaço interno, propriamente dito, do presídio, descabendo falar em tentativa, pois o tipo penal não exige a entrada de forma desvigiada.
12. Por fim, no que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o quantum da pena, a verificação de reincidência e a análise das circunstâncias judiciais, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal).
13. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.